Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE ERRO DE DIAGNÓSTICO E ADOÇÃO DE TRATAMENTO EQUIVOCADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com fundamento no art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, é cabível inversão do ônus da prova em ação judicial que trata sobre responsabilidade civil do Distrito Federal, ora agravante, por suposta falha na prestação do serviço público de saúde (erro de diagnóstico e adoção de tratamento equivocado).

2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento médico-hospitalar prestado foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica.

3. Os fatos narrados ocorreram em hospital público gerido pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde o primeiro atendimento até a alta hospitalar.

4. Diante da ausência de dificuldade excessiva para que o réu/agravante se desincumba do encargo fixado, deve ser mantida a decisão agravada, que delimitou os pontos controvertidos na lide e expôs suficientemente as razões para a medida aplicada, de acordo com as especificidades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.